Tribunal: TJSP
Processo: 1010519-71.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. Preliminar rejeitada. Cobrança de despesas ordinárias de condomínio (consumo de gás). Sentença de improcedência. Inadequação. Prescrição da parte do débito impugnada pelos embargantes. Decurso do lapso de cinco anos. Tema 949 do STJ. Confissão de dívida assinada por suposto procurador do devedor

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. Preliminar rejeitada. Cobrança de despesas ordinárias de condomínio (consumo de gás). Sentença de improcedência. Inadequação. Prescrição da parte do débito impugnada pelos embargantes. Decurso do lapso de cinco anos. Tema 949 do STJ. Confissão de dívida assinada por suposto procurador do devedor originário, desacompanhado do instrumento de mandato e sem regular reconhecimento de firma. Condomínio que não explicou tais inconsistências. Impossibilidade de considerar o ato eficaz em face dos herdeiros. Dicção do art. 662, caput, do CC. Fluxo do lapso extintivo não interrompido. Sucumbência invertida e redimensionada. Recurso provido.